Tribunal: TJDFT
Processo: 0701304-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701304-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por REZEK FERREIRA INFORMÁTICA LTDA em face de decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília em ação de conhecimento 0712525-22.2024.8.07.0014 ajuizada por IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA., Operadora de Plano Privado de Assistência à Saúde em face de REZEK FERREIRA INFORMÁTICA LTDA. Diz a autora que a ré, prestadora de serviços de suporte à operacionalização, manutenção e atualização do sistema da autora, interrompeu os serviços, de forma unilateral e sem aviso prévio, em razão de desacordo quanto aos pagamentos mensais, o que fere a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD e prejudica a gestão da saúde de mais de 10 mil famílias, bem como impede que a autora cumpra com suas obrigações legais junto à ANS – AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. DECIDO. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisam ser sumários porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, porquanto, não tendo ocorrido a rescisão contratual, a avença está em pleno vigor e a suspensão dos serviços enquanto se discute eventual atraso no pagamento pode trazer danos irreversíveis aos beneficiários do plano, que não tem nada com a demanda e não se podem aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, requisito que reputo presente. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: "ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré reative imediatamente o sistema da autora e se abstenha de interromper a prestação dos serviços referentes ao CONTRATO PARTICULAR DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ARMAZENADO EM NUVEM E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS No CT-NUV-23518-2020, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo. Cite-se o requerido a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Publique-se. Intime-se.” (ID 221531258 na origem). Nas razões recursais (ID 67907833), REZEK FERREIRA INFORMÁTICA LTDA, ora agravante, afirma que, ao contrário do definido na origem, os requisitos para concessão da tutela antecipada não estão satisfeitos. Aduz que, “quanto à probabilidade do direito, a Agravada encontra-se inadimplente em relação às suas obrigações contratuais, circunstância que, por si só, fragiliza a plausibilidade de sua pretensão” e que “a Agravada não demonstrou de maneira concreta e robusta o alegado perigo de dano. Não há nos autos qualquer documento capaz de comprovar o risco iminente ou prejuízo irreparável aos beneficiários do serviço. O simples argumento de que a suspensão do sistema causaria danos irreversíveis não encontra amparo em provas objetivas, tratando-se de mera presunção” (ID 67907833, p. 7). Alega que a interrupção dos serviços em nuvem “encontra respaldo não apenas no contrato, mas também no artigo 476 do Código Civil, que estabelece que, nos contratos bilaterais, nenhuma das partes pode exigir o cumprimento da obrigação alheia antes de ter cumprido a sua própria. Assim, diante da inadimplência confessada pela Agravada, torna-se evidente a impossibilidade de exigir a continuidade dos serviços contratados” (ID 67907833, p. 9). Sustenta que “torna-se imprescindível considerar os fatos e circunstâncias delineados nos autos, os quais demonstram, de forma inequívoca que a conduta da Agravante foi pautada nos princípios da boa-fé objetiva e no respeito às disposições contratuais, não havendo qualquer afronta ao direito de defesa da Agravada” (ID 67907833, pp. 12-13). Argumenta que “a Agravada não pode se valer de sua posição como controladora dos dados para justificar sua inadimplência contratual e o não cumprimento de suas obrigações. A condição de controladora, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), impõe responsabilidades relacionadas à gestão e proteção dos dados pessoais, mas não confere qualquer prerrogativa para eximir-se de obrigações contratuais validamente assumidas” (ID 67907833, p. 16). Esclarece que, além dos serviços de licença de software e armazenamento em nuvem, também foi objeto do contrato firmado entre as partes a prestação de serviços operacionais (centrais de atendimento) para “atendimento direto aos beneficiários da Agravada, por meio da disponibilização de funcionários da Agravante para desempenhar funções específicas”, tendo que arcar “integralmente com todos os custos relacionados à manutenção dessa equipe, incluindo obrigações trabalhistas e operacionais, suportando os prejuízos de prestar os serviços sem a devida contraprestação, em evidente desequilíbrio contratual” (ID 67907833, pp. 21-22). Narra ainda que: “Quanto ao pressuposto da probabilidade do direito é de se reconhecer que a peça recursal em espécie demonstra que a conduta da Agravante em suspender a prestação dos serviços contratados não constitui qualquer ilegalidade, posto que pautada em cláusulas contratuais e em dispositivos do Código Civil supramencionados. Da mesma maneira, resta configurado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a recorrida, durante toda a vigência do contrato em cotejo, efetua os pagamentos das mensalidades com atraso significativo, implicando no desequilíbrio econômico-financeiro do pacto em desfavor da Agravante. Nessa toada, indubitável o perigo de dano à recorrente ao continuar prestando os serviços contratados, correndo o risco de não receber a contraprestação pecuniária devida a tempo e modo, gerando impacto direto em seu fluxo de caixa.” – ID 67907833, pp. 23-24. Requer ao final: “( ) requer o recebimento deste Agravo de Instrumento, com a concessão do EFEITO SUSPENSIVO, para que os efeitos da decisão liminar combatida sejam sobrestados até o julgamento final da presente irresignação. Caso assim não se entenda, ante a manutenção dos efeitos da liminar, requer seja a parte Agravada compelida a prestar caução idônea e suficiente a fim de demonstrar que possui condições de arcar com as mensalidades devidas e eventuais danos causados à empresa Agravante. No mérito, requer o provimento integral do recurso para que a decisão combatida seja integralmente reformada com o intuito de legitimar a suspensão da prestação dos serviços referentes ao negócio jurídico em discussão, no caso de descumprimento contratual pela Agravada (inadimplência de notas fiscais). ( )” – ID 67907833, pp. 24-25. Preparo recolhido (ID 67911258). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual deferida liminar em favor da parte autora/agravada (ID 221531258 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, pretende a agravante a concessão de efeito suspensivo à decisão pela qual deferida liminar em favor de IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, ora agravada, para “determinar que a ré reative imediatamente o sistema da autora e se abstenha de interromper a prestação dos serviços referentes ao CONTRATO PARTICULAR DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ARMAZENADO EM NUVEM E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS No C NUV-23518-2020, sob pena de multa a ser arbitrada” (ID 221531258 na origem). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, verifico probabilidade do direito e risco de dano evidenciados em favor da parte agravante no tocante à necessidade de caução, nos termos do art. 300, § 1o do CPC. De fato, como bem observado pelo juízo de origem, embora haja previsão contratual para suspensão dos serviços em caso de inadimplemento (falta de pagamento), tal medida “pode trazer danos irreversíveis aos beneficiários do plano, que não tem nada com a demanda e não se podem aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual”. No entanto, a prestação dos serviços contratados sem a respectiva remuneração também gera danos à parte agravante, que precisa viabilizar, além do funcionamento do sistema e armazenamento de dados, “central de atendimento aos clientes”, “central de atendimento aos prestadores” e “central de regulação médica 24/7/365” (objetos do contrato particular firmado entre as partes, ID 221492232 na origem) às próprias expensas. Considerando que a própria autora/agravada reconheceu na origem “a existência de dois débitos referentes às faturas em aberto, dos meses de novembro e dezembro, sendo certo, no entanto que, parte da fatura de novembro foi paga” (ID 221492226, p. 12 na origem), razoável a exigência de caução idônea, que, na hipótese, corresponderá ao incontroverso – R$ 307.569,51 (trezentos e sete mil quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos), nos termos do disposto no § 1o do art. 300 do Código de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 . Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. ( )” Assim, reconhecida a “irreversibilidade recíproca” pelo julgador de origem, e considerando que o cumprimento do objeto contratado pelas partes, sem a remuneração avençada, pode gerar dano excessivo à parte agravante, que precisa arcar com o pagamento de funcionários, sistemas e armazenamento de dados, defiro parcialmente a tutela de urgência para, nos termos do art. 300, § 1o do CPC, definir à parte agravada a prestação de caução idônea no valor de R$ 307.569,51 (trezentos e sete mil quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos), a ser depositada na origem no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação desta decisão. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 24 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora